Tribunal: TJDFT
Processo: 0726258-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ALIMENTANDO/AUTOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM AFASTADA. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE ADVOGADO E PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/2015, ART. 85, §§ 2o. ORDEM PREFERENCIAL. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 1746072/PR). INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC E ART. 292, III DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cotejados fatos e provas, conferido desfecho à lide segundo livre convencimento (art.371, CPC), suficientemente expostas as razões de decidir (art.93, IX, CF), sentença suficientement fundamentada, com indicação de dispositivos legais aplicados ao presente caso, agregando-se à fundamentação entendimento jurisprudencial. Jurisdição prestada efetivamente, preliminar de negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
2. “A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los. Art. 23 da Lei no 8.906/94. Precedentes” (STJ, AgInt no REsp 1714481/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020). Preliminar de ilegitimidade ad causam rejeitada.
3. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.
4. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
5. “À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados ‘na proporção de seus recursos’ (Acordão 1269980 0711468-50.2020.8.07.0000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:29/07/2020, publicado no PJe: 12/08/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Inegável que despesas de filho devem ser suportadas por ambos os pais, definição da obrigação de cada um que se subordina a compatibilidade com a capacidade contributiva, sendo certo que alguma capacidade de um, somente por isto, não autoriza diminuição da contribuição do outro. É preciso a comprovação de desequilíbrio, o que não restou demonstrado.
7. O artigo 85, §2o, CPC elege 3 (três) possibilidades diferentes quanto a base de cálculo de honorários advocatícios: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese não se enquadrar à anterior. 9.1 “Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).( )(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
9.“O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 3 - Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.” (Acórdão 1280070, 07061260920178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. No caso em análise, sentença de parcial procedência, apelado condenado ao pagamento de 4 (quatro) salários mínimos mensais ao autor, havendo base para incidência do percentual disposto no §2o do art. 85 do CPC, descartando-se hipótese de baixo proveito econômico ou pequeno valor da causa.
11. “Nas ações de natureza alimentar, o percentual da verba honorária incide sobre doze (12) prestações mensais dos alimentos fixados pela sentença, a teor do art. 292, inciso III, do CPC, impondo-se a reforma do decisum, neste ponto, para adequá-la aos percentuais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC.” (Acórdão 1237093, 07052992120198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, apelo do réu improvido; recurso do autor provido.